Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência sexual contra criança. Produção antecipada de prova. Depoimento especial. Colheita na delegacia especializada. Reclamação criminal improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que, embora tenha deferido produção antecipada de prova, determinou que o depoimento especial da vítima (criança) fosse realizado em delegacia especializada, eis que a audiência seria designada para data longínqua.
II. Questões em discussão 2. Discute-se se, em crime sexual contra a criança, possível que o depoimento especial, deferido em produção antecipada de provas, nos termos da Lei Henry Borel, seja realizado em delegacia especializada.
III. Razões de decidir
3. O depoimento especial da criança ou adolescente deve ocorrer, sempre que possível, uma única vez, em sede judicial (art. 11, caput, Lei 13.431/17).
4. Não havendo disponibilidade de pauta em data próxima para se fazer depoimento especial em juízo, recomenda-se seja colhido o depoimento da vítima com maior brevidade na delegacia especializada, para evitar esquecimento de detalhes relevantes, sem afastar a possibilidade de repetição em juízo, se imprescindível.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 13.431/17.